Tribunal: TJPA
Processo: 0026027-24.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026027-24.2017.8.14.0401

APELANTE: HERMERSON RENATO ALVES PEREIRA, AUEDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0026027-24.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA) e HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA
(ADV: ALINE JANEY VIEIRA DE MELO – OAB/PA Nº 31.115)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS e HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA, condenados, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e art. 157, §2º, I e II, ambos do Código Penal Brasileiro (redação anterior à Lei nº 13.654/2018). A defesa de AUENDEN pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena. A defesa de HEMERSON insurgiu-se contra a dosimetria, requerendo a fixação da pena no mínimo legal e a consequente modificação do regime inicial. O Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos. O acórdão reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro apelante, e deu parcial provimento ao recurso do segundo apelante para redimensionar a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado em relação a AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS; (ii) redimensionar a pena de HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA, em razão de possível excesso na dosimetria, especialmente quanto à fundamentação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. Quando o réu é menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional se reduz pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Como transcorrido lapso superior a 6 anos entre a ciência do Ministério Público e o julgamento, sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da punibilidade.

4.

Na dosimetria da pena de HEMERSON, embora o concurso de agentes tenha sido valorado como circunstância judicial desfavorável, é legítimo o uso de uma das causas majorantes do crime de roubo como circunstância judicial negativa e outra como majorante na terceira fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

Ainda assim, houve excesso na exasperação da pena-base com fundamento em apenas uma vetorial negativa, sendo razoável o aumento de apenas 1/6 sobre o mínimo legal. A redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas encontra óbice na Súmula 231 do STJ, o que impede sua aplicação nesse caso.

6.

O regime inicial semiaberto mantém-se adequado ao quantum da pena imposta, conforme critérios do art. 33, §§2º e 3º, do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do CP, reduzido pela metade nos termos do art. 115 do CP.

2.

É admissível a valoração de uma das causas de aumento do art. 157, §2º, do CP como circunstância judicial negativa e outra como majorante, desde que respeitado o critério trifásico.

3.

A existência de uma única vetorial negativa autoriza a elevação da pena-base em fração moderada, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

4.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 157, §2º, I e II; 59; 65, III, "d"; 33, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 416.526/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2019, DJe 30.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2018, DJe 28.06.2018; STF, HC 124954, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.02.2015; STF, RE 597270 QO-RG (Tema 158); TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS
e

HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (ID 13905545).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar AUENDEN
FRANCISCO SOUSA SANTOS,

a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, e
HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA
a reprimenda no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
,
pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, com cumprimento da pena corpórea, para ambos, em regime semiaberto, estabelecido o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 13905601 a 13905604 e 13905657)

A defesa de Hemerson Renato Alves Pereira, inconformada com a decisão, apelou da r. sentença, e, em suas razões, pleiteou pela reforma da dosimetria da pena, pugnando pela sua fixação no mínimo legal e, via de consequência, alteração do regime para cumprimento da reprimenda (ID 13905666).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, mantendo
in totum
a sentença vergastada (ID 13905673).

Auenden Francisco Sousa Santos, de igual forma apelou da decisão, e em suas razões ressaltou que houve recurso exclusivo da defesa, diante disso, destacou a vedação da
reformatio in pejus
no presente caso. No mérito, pleiteou pela absolvição do apelante, aduzindo insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, demandando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal do delito em apreço (ID 14113972).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, no sentido de reanálise da pena base e fixação no patamar mínimo legal (ID 15137641).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo. (ID 15313169).

De igual modo, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 15313168).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

APELANTE
AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS
-
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §2º, II, do CPB, praticado pelo apelante AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB.

Contudo, ressalto por oportuno, que quando da prática da conduta delitiva, o ora apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos, conforme faz prova a cópia da carteira de identidade constante do ID 13905542, fl. 03, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 06 (seis) anos desde a ciência do Ministério Público, em 12/07/2018 (ID 13905604, fl. 03), que se manteve silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS
, com fulcro nos artigos 107, IV, art. 109, III, c/c art. 115, e art. 110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO extinta a punibilidade do apelante AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso em relação ao apelante.

DO RECURSO DE HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA

REANÁLISE DA PENA-BASE

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa aduziu reforma da dosimetria, pleiteando fixação da pena base no patamar mínimo legal do delito de roubo, face à fundamentação de negativação das circunstâncias do crime em razão de prática delitiva perpetrada em concurso de agentes, nesse ponto, a defesa alegou que a fundamentação manejada é inerente ao tipo penal.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 13905657):

Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista ter sido cometido em concurso de agentes.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau pouco acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a ocorrência da
atenuante concernente a confissão
, prevista no Art. 65, Inciso III, “d”, razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), entretanto, foi utilizada como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria.

Verifico a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo – antiga redação), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, passando a dosá-la em
6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu
HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA em 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

(...). (grifei)

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, constato que o sentenciante usou de fundamentação idônea em
relação às
circunstâncias do crime
, estando em consonância com entendimento jurisprudencial, nesse aspecto, válido ressaltar que
"na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) – assim, permanecem negativas em razão do delito haver sido praticado em concurso de agentes e com uso de arama de fogo, conforme consta das provas testemunhais carreadas aos autos, informação corroborada na confissão do próprio apelante, em juízo, evidenciando circunstância que desborda daquelas usuais do crime de roubo, pois denota um grau de reprovabilidade mais acentuado, por impor maior temor às vítimas.

Nesse aspecto, válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
utilizou de aumento indevido para exasperação da reprimenda, ante a existência de apenas uma vetorial negativa.

Assim,
merece parcial guarida o pleito defensivo
, nesse ponto, sendo necessário realizar a redução da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de uma vetorial negativa, sendo fixada no montante de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
,
em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Desta feita, em vista de ausência de agravantes, incidência da atenuante da confissão espontânea, estabeleço a pena, nessa fase, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na
terceira fase
, verifico a existência de duas causas de aumento, mas a fim de evitar o
bis in idem
, por já haver usado o concurso de agentes na 1ª fase do cálculo, elevo a sanção em 1/3 (um terço) – fração prevista na redação anterior do art. 157, §2º, I, do CPB – em vista do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, ficando estabelecida a pena final em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Melhor sorte não assiste quanto ao pedido acerca de
regime inicial mais brando
, pois o
quantum
aplicado justifica a manutenção do regime semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante HEMERSON RENATO ALVES PEREIRA, nos termos delineados alhures, e,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de AUENDEN FRANCISCO SOUSA SANTOS
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal pelo delito de roubo majorado,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025